Tribunal: STF
Processo: HC 271914
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cláudio de Oliveira Coutinho e Outro(a/s) , em favor de Hugo Matheus Correia de Lima, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do HC 1.050.565.
Colho da decisão impugnada:

“Trata-se de embargos de declaração opostos por HUGO MATHEUS CORREIA DE LIMA em face do acórdão de fls. 298/308, assim ementado: 
Na presente oportunidade, o embargante aponta contradição e omissão no julgado, sustentando que o acórdão embargado foi omisso ao não confrontar as premissas utilizadas para justificar a legalidade do ingresso domiciliar – "atitude suspeita" e o fato de o paciente ter "corrido para dentro de casa" – com os requisitos rígidos fixados pelo STF no Tema 280 (RE 603.616/RO). Aduz, ainda, que houve omissão quanto ao parecer favorável da PGR. Assim, conclui que, o ingresso domiciliar foi ilícito, devendo o julgado ser reformado. 
Requer, assim, que sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração para sanar as contradições e omissões apontadas.
 É o breve relatório”(eDOC 12, p.2-4)
No STJ, a ordem não foi conhecida. Ato contínuo, foi negado provimento ao agravo regimental e, por fim, rejeitados os embargos de declaração. 
Nesta corte, requer “A concessão da liminar para determinar a imediata suspensão do cumprimento da pena imposta ao Paciente HUGO MATHEUS CORREIA DE LIMA, nos autos do Processo de Execução Penal n.º 8000857- 60.2019.8.15.2002, com revogação do monitoramento eletrônico e expedição de alvará de soltura em seu favor, até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário, dada a flagrante ilegalidade decorrente: (a) da nulidade absoluta das provas obtidas mediante busca domiciliar ilegal; e (b) da teratologia consistente na utilização de condenação posterior (2021) para qualificar fato anterior (2018), em violação ao art. 5.º, LVII, XI, LVI e LIV, da CF/88. Ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para confirmar e manter integralmente os efeitos da liminar anteriormente deferida, assegurando a imediata suspensão do cumprimento da pena imposta ao Paciente HUGO MATHEUS CORREIA DE LIMA, nos autos do Processo de Execução Penal n.º 8000857-60.2019.8.15.2002, com a consequente revogação do monitoramento eletrônico e a expedição de alvará de soltura em seu favor, até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, diante da flagrante ilegalidade decorrente da nulidade absoluta das provas obtidas por meio de busca domiciliar ilícita, bem como da manifesta teratologia consubstanciada na utilização de condenação posterior (2021) para qualificar fato anterior (2018), em violação direta aos arts. 5.º, incisos XI, LVI, LVII e LIV, da Constituição Federal. Por fim, requer, outrossim, a notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo legal, a intimação do Ministério Público Federal para manifestação como custos legis, e a concessão de prazo para sustentação oral quando do julgamento, nos termos do art. 83 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.”
A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem. (eDOC 20 ).
É o relatório.
Decido. 

Transcrevo a fundamentação da apelação criminal:

“O Ministério Público Estadual, por meio deste apelo, busca a condenação do acusado com base nas sanções previstas no art. 33, caput, da Lei de Drogas. Para fundamentar seu pedido, argumenta que o apelado não pode ser considerado um mero usuário, pois as circunstâncias da apreensão da droga, acompanhada de balanças de precisão, não são compatíveis com o consumo pessoal. 
Pois bem. Ante o exame do conjunto probatório carreado aos autos, constato que a pretensão acusatória requerida na peça inaugural e desclassificada na instância “a quo”, deve ser revista. Na espécie, ao contrário do que entendeu a magistrada sentenciante, o conjunto probatório é eficiente e capaz de comprovar a ocorrência do crime de tráfico praticado pelo réu. Vejamos.
É cediço que o tráfico ilícito de entorpecentes é crime formal e de perigo abstrato, ou seja, a legislação presume de forma absoluta o perigo, bastando que o agente realize qualquer das condutas nucleares, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
No presente caso, a atuação policial mostrou-se plenamente legal e legítima, uma vez que os agentes estavam realizando rondas ostensivas no Bairro Valentina de Figueiredo com o intuito de averiguar a veracidade de uma denúncia anônima informando a prática de tráfico de drogas por um indivíduo conhecido como "Huguinho".
 No decorrer da abordagem, o acusado não portava documento de identidade, razão pela qual os policiais dirigiram-se à sua residência. Ao chegarem ao local, verificaram, à vista desarmada, a presença de uma porção de substância análoga à cocaína sobre a mesa da sala, acompanhada de duas balanças de precisão, circunstância que reforçou a fundada suspeita de tráfico de drogas e legitimou a prisão em flagrante.
 Registre-se que a inviolabilidade da intimidade não é um direito absoluto, sendo passível de relativização em situações excepcionais expressamente previstas em lei. Dentre essas exceções, destaca-se a possibilidade de abordagem e busca pessoal sem autorização judicial quando houver fundadas razões para tal, conforme determina a legislação vigente e a jurisprudência consolidada.
Com efeito, a materialidade do crime de tráfico de drogas consubstancia-se no Auto de Prisão em Flagrante (id. 27736443 – p. 6 e ss.), Auto de Apresentação e Apreensão (id. 27736443 - p. 10), Laudo de Constatação de Drogas (id. 27736443 - p. 20), bem como pela prova oral amealhada nos autos. 
O Laudo de Exame Definitivo de Drogas (id. 27736443 – p. 62), constatou o resultado positivo para COCAÍNA, na proporção de 31,66 g.
Dessa forma, evidenciada a materialidade e a autoria delitiva, entendo que a sentença proferida pelo juízo a quo deve ser reformada para condenar o apelado pelo crime de tráfico de drogas.”(eDOC 3, p.5-10)
Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte se pronunciou no julgamento do RE-RG 603.616, de minha relatoria, DJe 10.5.2016, processo paradigma do tema 280 da repercussão geral, assentando que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, depende de o estado de flagrância estar perceptível, em virtude de fundadas razões. O acórdão foi assim ementado:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”.
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015).
Acrescento, ainda, que “Os agentes, ao chegarem ao local, constaram a olho nu a presença de uma porção de substância análoga à cocaína sobre a mesa da sala, juntamente com 02 (duas) balanças de precisão, circunstância que, ao tempo em que robusteceu a fundada suspeita de violação ao artigo 33, caput, da Lei nº 11,343.2006, legitimou a prisão em flagrante.”
Por fim, não há qualquer ilegalidade a autorizar o reconhecimento de qualquer nulidade, pois as instâncias pretéritas assentaram a existência de dados objetivos que evidenciam a existência de fundada suspeita para a abordagem pessoal e o ingresso domiciliar, razão por que não há falar em ilicitude das provas delas decorrentes. 
Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente